Tribunal: STJ
Processo: 0500018-32.2017.8.05.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938695 - BA
(2025/0178454-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FERNANDO BARRETO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: MATEUS LIMA SOUZA - BA063878
NATALIA LOPES BEZERRA - BA059346
MARIA CLARA RODRIGUES BARRETO - BA061523
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA - BA013430
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. OBSCURIDADE,
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: fecfde6d-6976-4932-adab-aa18cde386b0

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938695 - BA
(2025/0178454-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FERNANDO BARRETO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: MATEUS LIMA SOUZA - BA063878
NATALIA LOPES BEZERRA - BA059346
MARIA CLARA RODRIGUES BARRETO - BA061523
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA - BA013430
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. OBSCURIDADE,
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos por EDUARDO BARDUCHI
E MICHELLE MARIANO LA SALVIA BARDUC, contra acórdão proferido em sede de
agravo interno, que restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INÉPCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não
impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.

A parte embargante alega omissão e obscuridade no acórdão
embargado ao afirmar que o Agravante não teria impugnado, de forma específica
e pormenorizada, o fundamento da decisão que inadmitiu o Recurso Especial,
ensejando a aplicação, por analogia, da
Aduz que houve
Súmula 182/STJ.
impugnação aos fundamentos da decisão agravada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54113285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:54
Código de Controle do Documento: af7761eb-e3d0-40e2-b4cf-78c101fc59f9

VOTO
A parte embargante não aponta omissões, contradições, obscuridades
ou erro no acórdão que justifiquem o esclarecimento. Ao contrário, veicula
inconformismo com a decisão proferida quanto a seu mérito.
Nos termos do
do
somente é cabível o recurso de
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, situações que não se
mostram presentes na presente hipótese.
- Da omissão e obscuridade quanto à incidência da Súmula 182/STJ
No caso, verifica-se que a decisão embargada, de forma clara e expressa
manteve os fundamentos da decisão, que assim consignou:

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante com base na seguinte fundamentação:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
de
ausência/erro
indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o referido fundamento.
Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, art. 932,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
art. 253,
Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". (e-STJ, fl.
606)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
parte agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada. Isso porque, nas razões do agravo em
recurso especial, de fato, não impugnou, consistentemente, o fundamento
da decisão de admissibilidade quanto à Súmula 284/STF.
Na hipótese em que se pretende impugnar a
é
Súmula 284/STF
necessário as violações aos dispositivos que a parte agravante indique, com
clareza e exatidão, legais indicados como infringidos. A parte interessada
deve evidenciar de forma clara e objetiva os dispositivos supostamente
violados, além de apresentar as razões que justifiquem a alegada violação, o
que não foi feito.
Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em
recurso especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não
se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade
no agravo interno.
Dessa forma, mantenho a incidência da Súmula 182 do STJ. (e-STJ
Fls. 655-656).

É certo que o mero descontentamento da parte com a decisão não torna
cabível o recurso de embargos de declaração, que servem ao aprimoramento do
julgado, mas não à sua modificação, apenas excepcionalmente admitida.

Documento eletrônico VDA54113285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:54
Código de Controle do Documento: af7761eb-e3d0-40e2-b4cf-78c101fc59f9

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
3o, do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:54
Código de Controle do Documento: af7761eb-e3d0-40e2-b4cf-78c101fc59f9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.938.695 / BA
Número Registro: 2025/0178454-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05000183220178050105 5000183220178050105
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO BARRETO TEIXEIRA
ADVOGADOS : MATEUS LIMA SOUZA - BA063878
NATALIA LOPES BEZERRA - BA059346
MARIA CLARA RODRIGUES BARRETO - BA061523
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA - BA013430
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FERNANDO BARRETO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: MATEUS LIMA SOUZA - BA063878
NATALIA LOPES BEZERRA - BA059346
MARIA CLARA RODRIGUES BARRETO - BA061523
Documento eletrônico VDA55294475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:05
Código de Controle do Documento: 5529b900-2294-4590-9c20-1c00710b52aa

EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA - BA013430
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:05
Código de Controle do Documento: 5529b900-2294-4590-9c20-1c00710b52aa